Tribunal: TCU
Processo: 018.130/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6079/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmera, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 017.204/2020-8 , dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 28), ao representante, e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). 1. Processo TC- Processo 018.130/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lumi Logística de Unidade Móvel Eireli-EPP - CNPJ 07.589.535/0001-99. 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alex Zeidan dos Santos (19546/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Fabio Amaral de Lima (151576/OAB-SP), representando Lumi - Logistica de Unidade Movel - Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.